Tribunal: TJES
Processo: 5010181-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Dissolução
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010181-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA LUIZ
AGRAVADO: MARLUCIA GUILHERMINA DA CRUZ LUIZ
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inadmissão.
ARTIGO 1.017 DO CPC. DESATENDIMENTO.
Decisão monocrática mantida. RECURSO CONHECIDO E desprovido.

1. O manejo do recurso de agravo de instrumento pressupõe plena observância do artigo 1017 do CPC.

2. Tendo sido oportunizada por despacho a juntada da petição inicial em sua integralidade, remanesceu desatendida a exigência legal.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento ratificada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
O
AGRAVO
DE INSTRUMENTO N.º
5010181-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA LUIZ

AGRAVADO: MARLUCIA GUILHERMINA DA CRUZ LUIZ

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno aviado contra a decisão monocrática id nº 3673601, que inadmitiu o agravo de instrumento outrora manejado pela parte ora recorrente em razão da ausência de cópia integral da petição inicial, conforme artigo 1017, I, do CPC.

Nas razões recursais, alegou-se, em suma, que “todos os documentos necessários e obrigatórios a instruir o Agravo foram anexados”, bem como tratou-se da verba alimentar fixada em favor da recorrida pela decisão interlocutória originalmente vergastada.

Em meu sentir, acertada afigura-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento.

Registro, inicialmente, que a decisão lançada pelo juízo de origem em sede de ação de divórcio, partilha de bens e alimentos proposta pela recorrida fixou pensionamento provisório em favor desta da ordem de 1,5 salários mínimos pelo prazo de seis meses (id nº 3569644 e 3569645).

Visando alterá-la, interpôs a parte recorrente agravo de instrumento sem, porém, observar a legislação de regência, em especial o disposto no artigo 1017, I, do CPC, que prevê:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão
agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas
aos advogados do agravante e do agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

[...]
§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento,
deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”.

Através do despacho id nº 3603287 oportunizou-se a juntada da petição inicial em sua integralidade, não tendo havido complementação documental a contento pela manifestação id nº 3635394, remanescendo a juntada aos presentes autos apenas de cópia das razões autorais, desacompanhadas da vasta documentação apresentada na origem e mencionada na decisão primeva.

Assim, sem qualquer delonga, reitero a conclusão outrora externada relativamente ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto, daí porque
conheço e

nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

DES.

SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR